Tribunal: CARF
Processo: 10580.721201/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.721201/2009-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.728 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
JOAO PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, para determinar a
retificação do montante do crédito tributário pela aplicação das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos ao recorrente, bem como, para
excluir os juros moratórios da apuração do imposto
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721201/2009-61
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 5/7.
Impugnado o lançamento às fls. 32/106, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente em parte às fls. 127/132.
Por sua vez, a 2a Turma Especial desta Seção deu provimento parcial ao recurso
voluntário de fls. 138/228, por meio do acórdão 2802-003.137 – fls. 252/262, para excluir do
lançamento a multa de ofício de 75%.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 275/317, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
a) seja reformado in totum o acórdão recorrido, declarando a não incidência do Imposto
de Renda sobre os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente à título de "diferenças de
URV", conforme posicionamento exposto no acórdão n. 2102- 01.687 pela 2a Turma
Ordinária da ia Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF ou,
b) caso assim não entenda este Ilustre Conselho, seja reformado o acórdão ora
vergastado, para determinar o cancelamento da exigência fiscal, em virtude da adoção
de regime de apuração equivocado para o caso concreto, estando o auto de infração
maculado por erro de cunho material, em consonância com o exposto no acórdão n.
2801-003.595, proferido pela ia Turma Especial da ia Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF; ou
c) Por fim, caso o paradigma apresentado não seja acolhido, requer seja parcialmente
reformado o acórdão ora vergastado, para determinar também a exclusão da parcela
referente aos juros moratórios, em consonância com o exposto no acórdão n. 2801-
02.264, pela 1.a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Em 3/2/17 - às fls. 370/376 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fossem rediscutidas as matérias “forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente” e “não incidência de Imposto de Renda sobre os juros
moratórios/compensatórios”. Não foi dado seguimento quanto à matéria “natureza tributária
das diferenças de "URV" pagas aos magistrados da Bahia”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 10/08/19 (processo
movimentado em 11/7/19 – fl. 384), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 385/392 em 18/7/19 (fl. 393), propugnando seja improvido o recurso do autuado,
mantendo-se a decisão atacada naquilo que foi objeto da insurgência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 8/3/16,
consoante se extrai de fl. 334) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 21/3/16,
consoante se extrai do carimbo de fl. 275. Não havendo questionamentos em contrarrazões
quanto ao conhecimento e preenchido os demais requisitos para a sua admissibilidade, dele
conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente”
e “não incidência de Imposto de Renda sobre os juros moratórios/compensatórios”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
Acórdão de recurso voluntário
RRA EM VIRTUDE DE LEI ESTADUAL. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO. IN RFB No1.127/2011 NÃO APLICÁVEL.
Quando os rendimentos recebidos acumuladamente decorrem de lei complementar, e
não de decisão judicial, inaplicável o entendimento do STJ consubstanciado no
julgamento do REsp no 1.118.429, sob o rito do art. 543C do CPC.
O regime da IN RFB no 1.127/2011 não se aplica aos fatos geradores anteriores à sua
edição.
JUROS DE MORA. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não estando contemplados os juros moratórios com o benefício de isenção, incide o
imposto de renda sobre verbas recebidas a esse título.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para excluir a multa de ofício, nos termos do voto do
relator.
Passo, a diante, à análise da primeira matéria.
Do mérito. Forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pelo autuado,
Procurador de Justiça do Estado da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Registre-se que a natureza tributável desses rendimentos não se encontra mais em
discussão, eis que o recurso não teve seguimento admitido quanto a esta matéria.
Referidos rendimentos foram originalmente submetidos à tributação no ajuste
anual relativo ao exercício em que foram recebidos, valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes
nesses mesmos anos. (“Regime de Caixa”)
Todavia, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, antes mesmo de iniciar o
julgamento em primeira instância, determinou o retorno dos autos á autoridade lançadora para
que ajustasse o lançamento de modo a que fossem utilizadas, mensalmente, as tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se referiam tais rendimentos.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

Não obstante, os autos foram devolvidos à instância julgadora com a informação
de que teria havido a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 (resultante do Parecer
PGFN/CRJ No 287/2009) pelo Parecer PGFN/CRJ No 2331/2010, que havia motivado o retorno
dos autos à autoridade autuante.
Em seu recurso, no que toca a este ponto, o recorrente pugnou pelo
cancelamento do lançamento, eis que teria sido adotado o regime de caixa na apuração do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e, para tanto, indicou o acórdão 2801-
003.595 como representativo da controvérsia jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado.
De sua vez, o colegiado recorrido, no julgamento do recurso voluntário, concluiu
pela natureza salarial e tributável de tal verba, mantendo a forma de apuração adotada pela
Fiscalização, bem como pela a exclusão da multa de ofício forte na Súmula CARF no 73.
Confira-se:
De pronto, consigne-se que a menção a um suposto erro nas alíquotas utilizadas para o
cálculo do imposto de renda relativo aos anos calendário 1994 e 1998 é de todo
inapropriada, pois no caso em comento foi aplicada sobre o imposto, conforme
respectivo documento de lançamento (fls. 8/10), a alíquota de 27,50%, tudo conforme
os termos do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Equivoca-se, outrossim, o recurso ao afirmar que não foram consideradas as despesas
dedutíveis, pois foram levadas em conta pela fiscalização as despesas declaradas pelo
contribuinte tal como informadas nos anos calendário da percepção dos rendimentos.
Também não favorece o contribuinte a referência à IN RFB no 1.127, de 8 de fevereiro
de 2011, que teve como fulcro o art. 12a da Lei no 7.713/88 (incluído pela Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010). Ora, não se tratando de norma de caráter procedimental,
interpretativa, ou atinente à penalidades, mas sim à incidência do tributo, segue ela o
princípio geral da irretroatividade, não podendo alcançar fatos geradores anteriores à
sua publicação.
A par disso, merece registro não ser aqui aplicável a jurisprudência que restou
consolidada sob o procedimento do art. 543C do CPC no julgamento, pela Primeira
Seção, do REsp no 1.118.429/SP (Relator Min. Herman Benjamin, DJe de 14/5/2010), a
qual se refere, de maneira uníssona, a rendimentos recebidos acumuladamente em
decorrência de decisão judicial. Isto porque, no caso concreto, a percepção dos
rendimentos sujeitos à autuação teve como fonte direta, não decisão do poder judicante,
mas sim o art. 2o da Lei Complementar Estadual no 20/03.
[...]
Pois bem. O tema é deveras conhecido por este Colegiado, que vem entendendo
pela natureza remuneratória de tal verba e pela apuração do correspondente imposto sobre ela
segundo o regime de competência, é dizer, valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes à época
em que ela deveria ter sido paga ao contribuinte, tal, neste último ponto, como sustentou o
recorrente. Confira-se excerto do voto condutor do acórdão 9202-004.242, de 22/6/16, no que
toca ao regime a ser aplicado na apuração do imposto sobre tais verbas:
Assentada a natureza tributável dos rendimentos objeto da autuação, resta esclarecer que
o tributo devido deve ser calculado de acordo com as tabelas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos ao Contribuinte. Saliente-se que a questão já foi
decidida pelo STF, no RE 614.406/RS, com trânsito em julgado em 11/12/2014, e
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

repercussão geral previamente reconhecida, em 20/10/2010, na sistemática do art. 543B,
do Código de Processo Civil.
Destarte, os Conselheiros do CARF devem reproduzir o entendimento do citado
julgado, prolatado pelo STF em 23/10/2014, conforme determina o art. 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Nesse passo, a
decisão vinculante é no sentido de aplicar-se o regime de competência, vedada a
aplicação do regime de caixa.
Não obstante, ainda vem entendendo este colegiado, agora contrariamente ao
sustentado pelo recorrente que busca o cancelamento do lançamento, que há de se promover o
seu recálculo com vistas à sua adequação ao que foi assentado pela jurisprudência vinculante.
Vejamos as razões de decidir do voto condutor do acórdão 9202-005.371, de 26/4/17, as quais
adoto como minhas.
Todavia, reconhece-se aqui que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente pelo
STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito
que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010),
obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente.
Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos ditames
do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de previsão
regimental contida no art. 62, § 2o. do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto que, ali, se acordou, por maioria
de votos, em manter a decisão oriunda do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art.
12 da Lei no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer a "incidência mensal para o cálculo do
imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor regime de competência (...)", afastando-se
assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos, cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, note-se,
diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o
qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art.
142 do Código Tributário Nacional. A propósito, de se notar que os dispositivos legais
que embasaram o lançamento, constantes de efl. 7, em nenhum momento foram objeto
de declaração de inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de
caráter definitivo que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pela contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando a contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, ao serem agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar.
Feita tal digressão, verifico que, no caso em questão, a autoridade fiscal optou por
tributar os valores com base nas tabelas vigentes nos meses em que foram recebidos
regime de caixa (o recebimento se deu em 36 parcelas mensais, durante os anos
calendário de 2004 a 2006, tendo a autoridade fiscal utilizado a alíquota de 27,5% para
todos os anos, consoante efls. 8 a 10) e não consoante a tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (os rendimentos percebidos a menor referem-se aos períodos de abril de
1994 a agosto de 2001, consoante tabelas detalhadas de efls. 118 a 120) . Chegou-se a
propor, em sede de julgamento de impugnação, diligência fiscal de forma a se propor a
adequação do lançamento a tal sistemática (então referendada pelo Parecer PGFN/CRJ
no. 287, de 2009), mas tal diligência não se concretizou pela revogação dos efeitos do
referido Parecer (vide efls. 127 e 129). Acerca das tabelas progressivas/alíquotas
aplicáveis aos meses de referência, de se consultar o resumo a seguir:
[...]
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de, nesta matéria, dar parcial provimento
ao Recurso da Contribuinte, no sentido de determinar a retificação do montante do
crédito tributário com a aplicação das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época
da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos percebidos
a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência, vedada a reformatio in
pejus.
No mesmo sentido, os acórdãos a diante ementados:
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência), não constituindo nulidade o fato de ter sido
anteriormente calculado com base no regime de caixa. Acórdão 9202.006.876.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE. Acórdão 9202.008.804
Com efeito, considerando que o pleito do sujeito passivo resumiu-se ao
cancelamento do lançamento, encaminho por dar-lhe parcial provimento para determinar a
retificação do montante do crédito tributário com a aplicação das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos ao recorrente.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

Do mérito. Não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de
mora.
Quanto a esta matéria, assim foi identificada a divergência quando da análise
promovida pela presidente da câmara recorrida no despacho de análise prévia de
admissibilidade:
Com efeito, o cotejo das ementas dos acórdãos recorrido e paradigma, na parte em que
tratam da matéria suscitada, permite concluir que restou demonstrada a alegada
divergência jurisprudencial: analisando a mesma situação jurídica, no acórdão
paradigma afastou-se a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora,
enquanto no recorrido entendeu-se pela tributação da verba em tela.
Passando ao mérito e como já dito, tratando-se de diferenças salariais, a
autoridade autuante incluiu as atualizações e juros na apuração do imposto.
De sua vez, o colegiado recorrido concluiu pela incidência do tributo forte no
decidido nos julgamentos dos REsp 1.089.720/RS e 1.227.133/RS, ladeado ao estabelecido no
artigo 43 do Código Tributário Nacional, nos §§ 1o e 4o do art. 3o da Lei no 7.713/88, e no inciso
XIV do artigo 55 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99).
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE parcial
provimento, para determinar a retificação do montante do crédito tributário pela aplicação das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
ao recorrente, bem como para excluir os juros moratórios da apuração do imposto.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.728 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721201/2009-61

Fl. 406
DF CARF MF
Original